Tribunal: TJES
Processo: 0009487-26.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2023-03-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009487-26.2015.8.08.0048;

APELANTE: FABIANO ROCHA ANDRADE;

APELADO: BANCO SANTANDER SA;

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMADA.

i.
Tratando-se de ação revisional, deve o autor, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Art. 330, § 2º, do CPC.

ii.
No caso dos autos, a parte autora ajuizou demanda revisional sem juntar os contratos, sem indicar o valor incontroverso, sem sequer apresentar cálculo.

III.
Não observância do disposto no art. 330, §2º, do CPC, a autorizar inépcia da inicial.

IV.
Sentença confirmada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0009487-26.2015.8.08.0048,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES),

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009487-26.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FABIANO ROCHA ANDRADE
APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009487-26.2015.8.08.0048;

APELANTE: FABIANO ROCHA ANDRADE;

APELADO: BANCO SANTANDER SA;

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

A pretensão recursal cinge-se à reforma da sentença que indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

A inconformidade não procede. Explico.

O MM. Juiz
a quo
fundamentou a sentença nos seguintes termos:

“Sustenta o Banco requerido que a petição inicial é inepta, tendo em vista a redação do art. 285-B do CPC/73, o qual corresponde ao art. 330, §2° do CPC/15, vejamos:

Art. 285-B. Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso. (Incluído pela Lei nº 12.810, de 2013)

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: [...] § 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

A partir dos dispositivos acima, verifica-se que nas ações de revisão de contratos bancários, o autor deve indicar quais são as obrigações consideradas por ele abusivas, especificando os valores incontroversos.

Pois bem. Analisando a petição inicial, verifico que a requerente pretende a revisão de todos os contratos de financiamento firmados junto ao requerido, de forma a reconhecer a abusividade dos juros, multas e demais emolumentos aplicados nos mesmos.

Ocorre que o requerente não indicou quais contratos foram celebrados, nem mesmo especificou quais obrigações advindas desses devem ser consideradas ilícitas.

Isso porque, os documentos juntados se referem aos seus extratos bancários, não havendo nestes indicação das rubricas cobradas, ou dos valores exigidos em virtude da contratação de crédito.

Diante disso, não há como considerar a peça exordial apta a embasar a demanda, sob pena de violação dos arts. 285-B do CPC/73 e art. 330, §2° do CPC/15.

Nesse contexto, cumpre salientar, ainda, a redação da súmula n° 381 do STJ, a qual reafirma a tese ora sustentada, in verbis:

SÚMULA N. 381 Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Desta feita, e considerando que o requerente se limitou a impugnar de forma geral todo e qualquer contrato por ela assumido junto ao Banco, sem, contudo, indicar quais obrigações seriam abusivas, o motivo da ilicitude, ou os valores incontroversos, não há como prosseguir à análise do mérito da presente.

Assim, ACOLHO a preliminar de inépcia da inicial, com base no art. 330, §2° do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, ACOLHO a preliminar de inépcia da petição inicial, com base no art. 330, §2°, do CPC, motivo pelo qual JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, conforme art. 485, I, do CPC.”
(fls. 217 verso/218)

Como se pode observar dos fundamentos apresentados pelo Juízo singular, não há porque reformular o entendimento alcançado.

Nas ações revisionais de contratos de empréstimos, financiamento ou alienação de bens, conforme determina o art. 330, § 2º, do CPC, cumpre à parte autora indicar de forma precisa, na inicial, quais obrigações pretende revisar, indicando as cláusulas que entende como abusivas e quantificar o valor incontroverso, sob pena de inépcia da inicial:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quanto:

I – for inepta;

[...]

§ 2º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.

Tal orientação, por certo, visa a evitar o ajuizamento de ações genéricas, dando ensejo a incidentes e demora na sua tramitação, razão pela qual o pedido deve ser certo e determinado, sendo atribuição da parte autora apontar com clareza e objetividade sua insurgência, juntando os documentos indispensáveis a tal finalidade ou, no mínimo, demonstrando que tentou obtê-los, extrajudicialmente, sem êxito.

No caso dos autos, consoante uma breve leitura da petição inicial, o apelante postulou genericamente a revisão dos contratos firmados com o Banco apelado, pleiteando a inversão do ônus da prova, mas não indicou, como lhe competia, o valor incontroverso, nem apresentou o cálculo do débito a partir das informações de que dispunha.

Nesta toada, considerando que na petição inicial constante às fls. 02/18 o Apelante não especificou adequadamente quais cláusulas entende ser abusivas, ou mesmo em quais patamares devem ser revisadas as cláusulas contratuais, fica nítida a inobservância quanto ao disposto no art. 330, §2º do CPC.

Registra-se que embora o Apelante tenha pleiteado a inversão do ônus da prova, e ainda que se trate de relação consumerista, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em especial a inversão do ônus da prova nos moldes de seu art. 6º, VIII, não retira o dever de a parte postulante atender ao requisito da petição inicial de indicar o valor incontroverso, nos termos do art. 330, §2º, do CPC.

Portanto, não atendidos os requisitos constantes no art. 330, § 2º, do CPC, é imperioso o indeferimento da petição inicial em razão da inépcia, devendo ser mantida a sentença da origem.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR INCONTROVERSO. A PARTE AUTORA DEVE QUANTIFICAR NA PETIÇÃO INICIAL O VALOR INCONTROVERSO NAS AÇÕES QUE TENHAM POR OBJETO OBRIGAÇÕES COM REPERCUSSÃO ECONÔMICA DECORRENTES DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO, FINANCIAMENTO OU ALIENAÇÃO DE BENS.
NO CASO CONCRETO, NÃO FOI OBSERVADO O DISPOSTO NO ART. 330, § 2º, DO CPC. INTIMADA A EMENDAR A INICIAL, A PARTE AUTORA DESCUMPRIU A DETERMINAÇÃO, FATO QUE AUTORIZA O INDEFERIMENTO DA INICIAL, EM RAZÃO DA INÉPCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA
. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50001578420198210025, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores Cabral Junior, Julgado em: 26-10-2022) [não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO
REVISIONAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR
INÉPCIA
DA
INICIAL
.
ART. 330, § 2.º DO CPC. NAS AÇÕES REVISIONAIS DE CONTRATO BANCÁRIO, DEVE A PARTE AUTORA DISCRIMINAR NA
INICIAL
AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS QUE PRETENDE CONTROVERTER, QUANTIFICANDO, MEDIANTE MEMÓRIA DE CÁLCULO, O VALOR DO DÉBITO QUE ENTENDE COMO INCONTROVERSO, SOB PENA DE
INÉPCIA
DA
INICIAL
, CONFORME DISPÕE O ART. 330, § 2º, DO CPC. NO CASO, MESMO APÓS OPORTUNIZADA A EMENDA DA
INICIAL
PARA SUPRIR A FALHA, A PARTE DEIXOU DE CUMPRIR SATISFATORIAMENTE AS EXIGÊNCIAS DA LEGISLAÇÃO EM VIGOR, ENSEJANDO O INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO
INICIAL
E A EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 485, I, DO CPC.INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO É ABSOLUTA, POIS NÃO DISPENSA A PARTE AUTORA DE COMPROVAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO
.(Apelação Cível, Nº 50051884920228210003, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 18-11-2022)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL, INSTANDO A PARTE A CARREAR CÓPIA DO CONTRATO QUE MOTIVA O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, IMPUGNE CLÁUSULAS ESPECÍFICAS (COM FUNDAMENTAÇÃO CORRESPONDENTE A CADA PEDIDO) E COLACIONE O CÁLCULO DO VALOR INCONTROVERSO. DESATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL.
Nada obstante o pedido de exibição de documentos formulado na inicial, não há possibilidade de prosseguimento do feito, vez que inexiste especificação dos contratos a serem revisados, afora que houve impugnação genérica de dezenas de encargos/rubricas (itens “a” a “y” da portal), sem que a parte saiba ao certo se foram efetivamente clausulados (ou se, de fato, extrapolam os parâmetros de legalidade). O pedido veiculado na petição inicial deve ser certo, nos termos do art. 322 do CPC, para o que não se presta a extensiva enunciação de dezenas de encargos financeiros que podem ou não terem sido estipulados em contratos que a parte sequer é capaz de discriminar.

Acresce que a parte autora nada fala sobre o valor incontroverso, quiçá colaciona o respectivo cálculo, como determinado pelo Juízo a quo. Flagrante violação do requisito exigido pelo § 2.º do art. 330 do CPC/2015
, já
em vigência quando da propositura da demanda. Caso em que a manutenção da sentença afigura-se como medida impositiva. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.” (Apelação Cível, Nº 70082304510, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Mylene Maria Michel, Julgado em: 03-10-2019)
[não existem destaques no original]

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. A declaração de insuficiência prevista no § 3º do art. 99 do CPC/2015 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de gratuidade da justiça pode ser indeferido, sobretudo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão (art. 99, § 2º, do CPC/2015). No caso concreto, inexiste qualquer elemento capaz de elidir a presunção, havendo comprovação de rendimentos compatíveis com a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Benefício deferido.
INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. VALOR INCONTROVERSO. Consoante consta expressamente nos §§2º e 3º do art. 330 do CPC/15, em ação revisional, o autor deverá quantificar e adimplir o valor incontroverso do débito valor incontroverso no tempo e modo contratados. Na hipótese dos autos, a cumulação de pretensão de exibição de documentos não justifica o descumprimento da determinação legal de quantificação e pagamento do valor incontroverso, mormente tendo a parte-autora juntado cópias de contratos firmados entre as partes e seu pedido exibitório não atender aos termos do incidente de processo repetitivo REsp n. 1.349.453/MS.
APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081991556, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco Antonio Angelo, Julgado em: 22-08-2019) (Grifou-se)

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. POSSIBILIDADE QUE DECORRE DO PRÓPRIO SISTEMA JURÍDICO (ARTS. 478 E 480 DO CC). CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. PESSOA JURÍDICA TOMADORA DO MÚTUO PECUNIÁRIO QUE NÃO É DESTINATÁRIA FINAL DE BEM OU SERVIÇO. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. MÉRITO RECURSAL.
Dever processual da parte de formular com clareza, objetividade e de forma inteligível quais as cláusulas contratuais que deseja rever ou anular
. Impossibilidade jurídica do reconhecimento de ofício. Súmula nº 381 do STJ.
Sustentação genérica de exercício abusivo na cobrança. Inexistência de detalhamento acerca do exagero praticado pelo credor. Impossibilidade de exame aritmético de um abuso creditício não quantificado em moeda corrente. Tese genérica que não comporta acolhimento. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença que levaram à extinção do processo.
Inteligência do art. 514, II, do CPC. Não conhecimento. Honorários advocatícios.
Processo extinto sem exame de mérito
. Verba arbitrada na quantia de R$ 5.000,00. Fixação que deve levar em conta os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Observância. Pertinência da redução. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido na parte conhecida. (TJSP; APL 0049852-39.2007.8.26.0554; Ac. 6546415; Santo André; Décima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rômolo Russo; Julg. 28/02/2013; DJESP 25/11/2014)
[não existem destaques no original]

Portanto, considerando o reconhecimento, da inépcia da petição inicial, por inobservância da parte Apelante quanto aos termos do art. 330, §2º do CPC, deve ser confirmada a sentença de origem, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Em razão da negativa de provimento, majoro os honorários de sucumbência (CPC art. 85, §11º) de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para 12% (doze por cento), permanecendo suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade concedida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009487-26.2015.8.08.0048;

APELANTE: FABIANO ROCHA ANDRADE;

APELADO: BANCO SANTANDER SA;

RELATOR:
DES. SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA.

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 330, §2º, DO CPC NÃO ATENDIDOS. AUSÊNCIA DE QUANTIFICAÇÃO DO VALOR INCONTROVERSO E INDICAÇÃO DAS CLÁUSULAS TIDAS POR ABUSIVAS. INÉPCIA RECONHECIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO CONFIRMADA.

i.
Tratando-se de ação revisional, deve o autor, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito. Art. 330, § 2º, do CPC.

ii.
No caso dos autos, a parte autora ajuizou demanda revisional sem juntar os contratos, sem indicar o valor incontroverso, sem sequer apresentar cálculo.

III.
Não observância do disposto no art. 330, §2º, do CPC, a autorizar inépcia da inicial.

IV.
Sentença confirmada.

VISTOS,
relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0009487-26.2015.8.08.0048,
na qual figuram como partes aquelas acima mencionadas.

ACORDA,
de conformidade com a ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado,
à unanimidade, CONHECER E NEGAR provimento ao recurso, a teor do voto proferido pelo Eminente Relator.

Vitória (ES), 06 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.